Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o delito foi praticado.
2. A prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em violação do princípio constitucional da presunção de inocência.
3. Inexiste afronta ao disposto no art. 315, § 2o, inciso, IV, do CPP, pois as decisões combatidas estão devidamente fundamentadas em elementos constantes do caso concreto e amparadas nos dispositivos legais aplicáveis à espécie e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ventilados pela parte para justificar suas decisões.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.